Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.

1. A parte ré/recorrida impugna, genericamente, a concessão de gratuidade de justiça, deferida na origem, ao autor/recorrente. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições financeiras para suportar os custos do processo, de modo a superar a comprovação da hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 20213185, 20213186, 20213187 e 20213188, aliados ao contracheque (ID 20212395). Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Observa-se que a parte autora/recorrente contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 20213172 – p. 7/11). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, custo efetivo total, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, bem como o próprio valor consignado, não restou demonstrado, nem é possível se inferir que o réu/recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.

4. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.